Tribunal: TJMT
Processo: 1033426-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033426-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOMINAL DO ADVOGADO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE SEM INDICAÇÃO DOS SUJEITOS ATINGIDOS. INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DO CONTRADITÓRIO.
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
REJEITADA
. MATÉRIA DE DIREITO ENFRENTADA NA ORIGEM.
MÉRITO –
POSSIBILIDADE

DE RETOMADA DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS O TÉRMINO DO STAY PERIOD. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA NA LEI Nº 11.101/2005. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA POSSE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a posse, pela recuperanda, de veículos alienados fiduciariamente, com fundamento na essencialidade, mesmo após o encerramento do
stay

period
.

2.
A agravada
suscitou
preliminares de intempestividade e de supressão de instância e, no mérito, defendeu a competência do juízo da recuperação judicial para reconhecer a essencialidade dos bens e manter a posse pela empresa devedora, mesmo após o término do prazo de suspensão legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise são: (i) se o recurso é tempestivo, diante da ausência de intimação pessoal do patrono da parte agravante; (
ii
) se a discussão acerca do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 configura supressão de instância; e (
iii
) se é legítima a manutenção da posse de bens alienados fiduciariamente após o fim do
stay

period
, com fundamento na essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação nominal do advogado da parte agravante impede a fluência do prazo recursal, tornando tempestiva a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 218, §4º, do CPC.

5. A declaração genérica de essencialidade, desacompanhada da identificação dos credores fiduciários afetados, inviabiliza a formação válida do contraditório e afasta eventual preclusão.

6. A tese recursal não configura inovação vedada, pois a decisão agravada enfrentou expressamente a questão da essencialidade dos bens. Trata-se de controvérsia jurídica, passível de apreciação pelo tribunal.

7. O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 assegura ao credor fiduciário o direito de retomada do bem, afastando a submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial.

8.
Encerrado o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, devem ser retomadas as obrigações contratuais, especialmente nos contratos de alienação fiduciária, de natureza extraconcursal (art. 49, §3º). A exceção do art. 6º, §7º-A, que
permite a suspensão da retomada de bens de capital essenciais, limita-se ao
stay

period
. Ultrapassado esse prazo, e sem deliberação da assembleia de credores, não há respaldo legal para a posse continuar com a recuperanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1.
É tempestivo o agravo de instrumento interposto antes do início do prazo recursal, se ausente intimação regular do advogado da parte.
2.
A alegação genérica de essencialidade dos bens, sem identificar os atingidos, não supre a exigência de intimação individual.
3.
A análise do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 em grau recursal não configura inovação, se a matéria foi tratada na origem.
4.
É ilegal manter a posse de bens alienados fiduciariamente após o
stay

period
, ainda que essenciais, sem deliberação da assembleia de credores e ultrapassado o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.003, §5º, e 218, §4º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11.04.2023,
DJe
13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Banco Volkswagen S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial de Rodobr Transportes Ltda., que manteve a recuperanda na posse de bens essenciais à continuidade de suas atividades.

Alegou violação ao art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, por impedir a retomada de bens objeto de alienação fiduciária, mesmo após a homologação do plano e o fim do stay period.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 255104189).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 262299776), arguindo, preliminarmente, a intempestividade e a supressão de instância; no mérito, defendeu a competência do juízo recuperacional para declarar a essencialidade dos bens e a manutenção da posse.

Determinou-se a intimação do agravante para se manifestar sobre as preliminares (art. 9º e 10 do CPC).

Em resposta, defendeu a tempestividade, alegando ausência de intimação pessoal e invocando o art. 218, §4º, do CPC, além de impugnar a alegação de supressão de instância, reiterando os fundamentos do agravo.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (id. 281691870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
Preliminar de intempestividade

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada

suscitou

a preliminar de intempestividade do
presente
agravo de instrumento argumentando que o recurso foi protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Segundo a agravada, o prazo recursal teria se iniciado com a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por outro credor
,

Itaú Unibanco
S.A.
,
de modo que a ausência de recurso pelo ora agravante no interregno subsequente acarretaria a preclusão.

Contudo, não assiste razão à recorrida.

Nos termos do art. 1.003,
caput
, do CPC,
“o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados [...] são intimados da decisão.”
Dessa forma, a fluência do prazo recursal exige, como condição de eficácia, a regular intimação do advogado da parte interessada.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que
agravante
tenha sido intimado da decisão agravada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco consta, da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por terceiro, qualquer intimação dirigida ao patrono da parte agravante
.

Importante observar, ainda, que o documento denominado “Relação de Bens Essenciais”, acostado pela própria recuperanda no processo originário
(id.
29538065
)
, limita-se a descrever os bens vinculados à sua atividade, sem qualquer referência à titularidade fiduciária ou à identificação dos credores proprietários. Tal omissão inviabiliza a identificação objetiva dos sujeitos afetados pelas restrições judiciais à consolidação da posse ou retomada dos bens, tornando impossível a formação válida do contraditório quanto àqueles não nominalmente identificados.

Além disso, conforme previsto no art. 218, §4º, do CPC,
“será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”
Assim, ainda que se admitisse o início do prazo a partir de uma futura publicação, o recurso foi interposto antes disso, de modo diligente e tempestivo por parte do recorrente
.

Assim, diante da ausência de intimação nominal do patrono do agravante e da inexistência de preclusão fundada em ciência inequívoca da decisão recorrida, deve ser reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento
.

Por conseguinte, afasto a preliminar suscitada.

VOTO –
Preliminar de
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A parte agravada
também
sustenta a preliminar de supressão de instância, sob o fundamento de que a tese relativa à
extraconcursalidade
do crédito fiduciário titularizado pelo
banco agravante
não teria sido objeto de apreciação pelo juízo da
recuperação judicial
, razão pela qual seria indevido seu exame originário por esta instância
ad quem
.

A controvérsia posta no agravo de instrumento não se confunde com o exame da natureza jurídica do crédito. A insurgência recursal se dirige contra decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a manutenção, na posse da empresa recuperanda, de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, por reconhecê-los como bens essenciais à atividade empresarial, mesmo após a homologação do plano e o escoamento do
stay

period
.

O agravante, ao postular a reversão da medida, fundamenta sua pretensão na regra prevista no §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, segundo a qual o credor titular da propriedade fiduciária
não se submete aos efeitos da recuperação judicial
, o que, em tese, permitiria a retomada dos bens por ele financiados
.

Referida norma jurídica possui caráter objetivo e autoaplicável, de modo que a sua invocação em sede recursal não configura inovação indevida, tampouco implica o exame de questão fática não submetida ao primeiro grau. A pretensão veiculada no agravo é clara: busca-se, no contexto de execução de garantia fiduciária, afastar os efeitos da decisão que impediu a retomada dos bens com base na sua suposta essencialidade.

Ademais, a decisão agravada enfrentou de forma expressa o tema da essencialidade dos bens e da possibilidade de retirada da posse da recuperanda após a superação do
stay

period
, fundamentos suficientes para que se autorize o reexame da matéria por este Tribunal.

A mera menção à
extraconcursalidade
do crédito no corpo das razões recursais
não altera o objeto da impugnação
, tampouco exige pronunciamento originário do juízo
a quo
sobre a classificação do crédito fiduciário na lista de credores, pois a discussão posta está circunscrita à
possibilidade ou não de se consolidar a posse dos bens alienados fiduciariamente durante a vigência do processo
recuperacional
.

Diante disso, concluo pela inexistência de inovação recursal indevida e, por consequência,
afasto a preliminar de supressão de instância
.

VOTO –
mérito

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial
da agravada
, que, com fundamento na essencialidade dos bens, determinou a manutenção da posse dos veículos alienados fiduciariamente em favor da recuperanda, mesmo após o fim do
stay

period
.

A decisão agravada
baseou-se
no entendimento de que a natureza essencial dos bens justifica a continuidade da posse pela empresa devedora, como meio de viabilizar a manutenção das suas atividades e a consecução do plano de recuperação.

De início, cumpre salientar que a proteção possessória conferida ao devedor em recuperação judicial encontra limites temporais e materiais claramente delineados na legislação específica. O
caput
e §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelecem que a suspensão das execuções e atos constritivos tem duração limitada a 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional
:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

Ultrapassado o prazo de suspensão legal, impõe-se o restabelecimento da normalidade das relações obrigacionais, notadamente quanto aos contratos de alienação fiduciária, cuja natureza jurídica é expressamente reconhecida como extraconcursal pela própria Lei nº 11.101/2005, nos termos do seu art. 49, §3º:

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
[...]
, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
[...].

Essa previsão, que garante ao credor fiduciário o exercício pleno de seus direitos, não se submete ao regime de novação ou suspensão de exigibilidade imposto pela recuperação judicial. Todavia, o legislador excepcionou, em caráter pontual e provisório, a retirada dos bens de capital essenciais à atividade da empresa, durante o período de suspensão, conforme dispõe o art. 6º, §7º-A:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

De forma clara, portanto, o legislador condicionou a proteção possessória excepcional à dupla exigência: (i) que o bem seja de capital essencial e (
ii
) que se esteja ainda dentro do limite temporal do
stay

period
, circunstância já ultrapassada nos autos.

Esse entendimento é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do seguinte julgado:

[...]
3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de
estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

[...]

5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e
necessárias.
[...]

(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 13/4/2023.)

No caso concreto, a decisão agravada perpetua, sem fundamento legal, a proteção possessória que somente é admitida durante o prazo de blindagem processual, esvaziando a eficácia do instituto da alienação fiduciária, submetendo indevidamente o credor a um regime jurídico do qual está expressamente excluído pela lei.

Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da posse pela recuperanda, autorizando-se a retomada dos bens pelo credor fiduciário, com a observância do devido processo legal e da cooperação
interjurisdicional
, se necessário.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e autorizar a retomada dos bens objeto de contratos de alienação fiduciária celebrados entre a agravante e a recuperanda
/agravada
, observados os trâmites legais pertinentes e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025